Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-95.2025.8.11.0088
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000269-95.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THALYA NELCIDES MAGGIONI - CPF: 059.714.551-25 (APELANTE), RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - CPF: 214.564.718-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECOLHIMENTO DO PREPARO DETERMINADO AO FINAL – NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – INOCORRÊNCIA – PLANILHA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 798 DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – TEMA 247 DO STJ – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – REQUISITO DO TRABALHO FAMILIAR NÃO DEMONSTRADO – TEMA 1.234 DO STJ – ÔNUS DO EXECUTADO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS INSUFICIENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

O pedido de gratuidade da justiça deve ser indeferido quando os elementos dos autos, como o valor vultoso do crédito contratado e a avaliação do patrimônio dado em garantia, infirmam a declaração de hipossuficiência, especialmente quando não colacionados comprovantes de renda atuais. Sendo o recurso fundado em outras matérias além da gratuidade, é inaplicável a dispensa temporária do preparo (art. 101, §1º, CPC).

Não há nulidade na execução quando a inicial é instruída com demonstrativo de débito claro, que aponta o valor principal, a taxa de juros, o índice de correção e a evolução da dívida, permitindo o pleno exercício do contraditório (art. 798, I, “b”, CPC).

Conforme entendimento consolidado do STJ (Recurso Repetitivo nº 1.061.530/RS), a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais de flagrante abusividade, o que não ocorre quando o percentual fixado no contrato é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, CF e Art. 833, VIII, CPC), é indispensável a comprovação cumulativa de que o imóvel possui área de até 04 módulos fiscais e que é trabalhado pela família.

Segundo o Tema Repetitivo 1.234 do STJ, compete ao executado o ônus de provar a exploração familiar do imóvel. A apresentação de fotos ou alegações genéricas não supre a necessidade de prova documental robusta, como notas fiscais de produtor ou registros em órgãos agrícolas, para atestar que a área é a base do sustento familiar.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000269-95.2025.8.11.0088

APELANTE:

THALYA NELCIDES MAGGIONI

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THALYA NELCIDES MAGGIONI
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa
, da Vara Única de Aripuanã-MT, nos autos da ação de Embargos à Execução nº 1000269-95.2025.8.11.0088, opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº 1002275-12.2024.8.11.0088 ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, não havendo suspensão da exigibilidade da condenação, uma vez que a gratuidade de justiça foi indeferida em primeira instância.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta, de início, que deixa de recolher o preparo, porque um dos pontos impugnados no recurso relaciona-se justamente sobre o indeferimento da gratuidade.

Assim, pleiteia, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, afirmando sua condição de pequena produtora rural e a hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo.

No mérito, sustenta a nulidade da execução por violação ao artigo 798 do CPC, argumentando que a instituição financeira apresentou uma planilha de débito genérica e unilateral, o que impediria a ampla defesa e o contraditório por não demonstrar de forma clara a evolução da dívida.

Alega a abusividade dos juros remuneratórios aplicados, asseverando que a análise judicial não deve se restringir à comparação aritmética com a taxa média de mercado, devendo considerar a vulnerabilidade do consumidor e o desequilíbrio contratual.

Defende a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual, o que afastaria os efeitos do inadimplemento.

Por fim, sustenta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural oferecida em garantia, afirmando que o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais e que a exigência de prova robusta do trabalho familiar é desproporcional, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova em favor da devedora hipossuficiente.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da gratuidade da justiça; o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade da execução ou, subsidiariamente, a abusividade dos juros, o afastamento dos efeitos da mora, a impenhorabilidade do imóvel rural e a inversão dos ônus de sucumbência (Id. 349962877).

A cooperativa apelada apresentou contrarrazões, pugnando, inicialmente, pela manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça, alegando falta de comprovação da necessidade do benefício.

No mérito, defende o acerto do julgamento antecipado da lide, rechaçando a tese de cerceamento de defesa, visto que a matéria discutida é estritamente de direito e o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa.

Argumenta que a planilha de cálculo apresentada na execução é detalhada e cumpre os requisitos legais, refletindo fielmente os encargos livremente pactuados.

Sustenta a legalidade das taxas de juros, que se encontram abaixo da média de mercado à época da contratação, e a impossibilidade de afastar a mora diante da inadimplência incontroversa.

Quanto à impenhorabilidade do imóvel, afirma que, conforme o Tema 1.234 do STJ, é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Por fim, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de ato cooperativo típico entre a cooperativa e sua associada.

Ante o exposto, requer o desprovimento integral do recurso de apelação para manter a sentença em todos os seus termos, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal conforme o artigo 85, § 11, do CPC (Id. 349962884).

Posteriormente, oportunizada a juntada de documentos para comprovar a hipossuficiência da apelante (Id. 366447399), que se quedou inerte, mesmo após ampliação de prazo para cumprimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça reiterado em sede recursal, verifico a inaplicabilidade do benefício do art. 101, §1º, do Código de Processo Civil, visto que o recurso não se restringe à discussão sobre a concessão da benesse, abordando amplamente questões de mérito que demandariam o preparo.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INÉPCIA DA RECONVENÇÃO – REVOGAÇÃO PARCIAL DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO AUTOR CLÁUDIO – PRETENSÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL, MORAL OU LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A dispensa de preparo recursal prevista no art. 101, §1º, do CPC é restrita aos casos em que o recurso discute exclusivamente a concessão da gratuidade da justiça, sendo inaplicável quando, como no caso, o apelo ataca cumulativamente o mérito da causa. Indeferida a gratuidade na origem, impõe-se o recolhimento do preparo pelo apelante, facultado o saneamento posterior do vício.

Mantém-se a revogação da gratuidade de justiça do autor Cláudio diante da comprovação nos autos de que exerce atividades empresariais com capacidade de arcar com as despesas processuais. Por outro lado, inviável a revogação do benefício concedido ao autor Raimundo Aparecido Miranda, à míngua de recurso próprio da parte adversa, sob pena de reformatio in pejus.

A sentença de improcedência deve ser integralmente mantida, uma vez que os apelantes não lograram comprovar, com elementos técnicos ou documentais contemporâneos, os alegados danos no imóvel locado, tampouco demonstraram o estado anterior do bem, por ausência de laudo de vistoria prévia, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC e do art. 23, III, da Lei nº 8.245/91.

A pretensão de retorno do feito à origem para realização de perícia deve ser rejeitada, pois a ausência de vistoria inicial inviabiliza qualquer comparação técnica eficaz entre o estado do imóvel antes e depois da locação, tornando a prova pericial imprestável à demonstração dos danos alegados, o que tornaria a medida inócua e protelatória.

Inexistindo prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial dos autores, a frustração contratual, por si só, não autoriza a reparação por danos morais. Igualmente, ausente comprovação de vacância do imóvel, valores de aluguéis ou perda econômica efetiva, inviável a indenização por lucros cessantes.

Não caracterizada a má-fé processual, não havendo conduta dolosa ou temerária a justificar sanção nos moldes do art. 80 do CPC.

Honorários advocatícios majorados de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade quanto ao autor beneficiário da gratuidade.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Determinado o recolhimento das custas recursais pelo autor Cláudio.”
(N.U 1006029-11.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Ademais, compulsando os autos, observa-se que a apelante se qualificou como vendedora pracista e firmou contrato de crédito rural em valor expressivo, superior a R$362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), oferecendo em garantia imóvel avaliado em mais de R$1,2 milhão, o que afasta a presunção de hipossuficiência sem que tenha havido a juntada de comprovantes atuais de rendimentos ou declaração de imposto de renda que demonstrasse a alegada miserabilidade.

Assim,
indefiro
o pedido de gratuidade e, ao final deste julgamento, determino o recolhimento do preparo.

Superada referida questão, trata-se de embargos à execução opostos por
THALYA NELCIDES MAGGIONI
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
, em que a embargante sustenta a nulidade do processo executivo por ausência de demonstrativo discriminado de débito, a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e a impenhorabilidade do imóvel rural dado em garantia, sob o argumento de se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

A controvérsia reside na higidez do título executivo extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário nº 3624102 – e na validade da constrição judicial sobre o imóvel matriculado sob o nº 3.417 no Cartório de Aripuanã/MT, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a planilha apresentada preenche os requisitos do art. 798 do CPC, a taxa de juros encontra-se abaixo da média de mercado e não houve prova do labor familiar na área penhorada.

Inconformada, a apelante impugna tais pontos reiterando a tese de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, a necessidade de revisão contratual pela onerosidade excessiva e a natureza fundamental da proteção à pequena propriedade rural.

Primeiramente, não há que se falar em nulidade da execução por vício no demonstrativo de débito, pois a Cédula de Crédito Bancário é, por força da Lei nº 10.931/2004, título executivo extrajudicial que representa dívida certa, líquida e exigível.

A planilha de cálculo que acompanha a inicial executiva detalhou a taxa de juros (1,40% a.m.), a capitalização mensal, os encargos moratórios e a evolução da dívida, permitindo à devedora a compreensão exata do montante exigido, cumprindo satisfatoriamente o disposto no art. 798, I, "b", do CPC.

No que tange aos
juros remuneratórios
, a taxa de 18,29% ao ano estabelecida no contrato é significativamente inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes à época da contratação, que girava em torno de 31,56% ao ano, conforme consta da sentença.

Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS (Tema 247), a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual só resta configurada quando demonstrada onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorre quando a taxa pactuada é menor que a média praticada pelo mercado.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– JUROS REMUNERATÓRIOS –
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

No CET- Custo Efetivo Total são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita.

Não há que se falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados de 3,22% ao mês, com custo efetivo total de 3,39% ao mês, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos.

Não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo.

Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.”
(TJ-MT - AC: 10070925420228110003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

Por fim, quanto à
impenhorabilidade da pequena propriedade rural
, embora o imóvel Gleba Lontra (98,62 hectares) possua dimensão inferior a quatro módulos fiscais na região de Aripuanã, a proteção constitucional do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do CPC, exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a classificação como pequena propriedade rural e o trabalho efetivo da família na área.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.234, compete ao executado o ônus de provar que a propriedade é trabalhada pela família para fins de subsistência.

No caso concreto, a apelante limitou-se a alegações genéricas, não acostando aos autos notas fiscais de produtor, registros de vacinação de gado, comprovantes de aquisição de insumos ou qualquer outro documento que atestasse a exploração produtiva familiar.

Além disso, cumpre destacar que a eventual juntada de fotografias da propriedade não supre a ausência de prova documental idônea, uma vez que imagens isoladas não têm o condão de atestar a continuidade da exploração rural pelo núcleo familiar ou a real destinação econômica da área para a subsistência dos devedores, tratando-se de elemento meramente ilustrativo que não substitui os registros fiscais e administrativos indispensáveis à configuração da proteção legal pretendida.

O simples fato de o imóvel ter sido oferecido em hipoteca reforça a presunção de disponibilidade patrimonial, e a ausência de prova mínima do labor agrícola impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL RURAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS. NULIDADE AFASTADA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR NÃO COMPROVADA
. IMÓVEL ARRENDADO A TERCEIRO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e rejeitou a impugnação à penhora do imóvel rural de matrícula nº 12.545 do CRI de Alto Araguaia/MT. II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu nulidade processual pela ausência de citação dos garantidores hipotecários desde o início da execução; (ii) analisar se o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família; e (iii) examinar se o oferecimento do bem em garantia hipotecária configura renúncia ao benefício legal da impenhorabilidade. III. Razões de decidir A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. A obrigação limita-se a garantir a dívida com o patrimônio específico voluntariamente ofertado. O CPC estabelece que a participação dos garantidores torna-se necessária quando seu patrimônio é efetivamente alcançado para satisfazer o crédito. O ato processual adequado para chamá-los ao processo constitui a intimação da penhora, conforme dispõem os arts. 835, § 3º, e 842 do CPC. Os garantidores foram regularmente intimados da penhora mediante carta precatória cumprida na Comarca de Goiânia/GO. A intimação da penhora perfectibiliza o devido processo legal, momento a partir do qual o garantidor toma ciência de que seu bem responderá pela dívida e pode exercer plenamente seu direito de defesa. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural nos termos da lei e que seja efetivamente explorado pela família. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no Tema 1234 estabelecendo que é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade. O contrato de arrendamento demonstra, de forma incontestável, que o imóvel não é explorado diretamente pela família proprietária, mas sim cedido onerosamente a terceiro.

A renda proveniente do arrendamento não constitui a única ou principal fonte de subsistência da família. Funciona como rendimento complementar, de natureza patrimonial, não como fruto do trabalho direto na terra.
A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.
A Lei nº 8.009/90 prevê expressamente, em seu art. 3º, inciso V, exceção à regra geral da impenhorabilidade, permitindo a penhora do imóvel quando oferecido como garantia hipotecária pela própria entidade familiar. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa, não sendo necessária sua citação para compor o polo passivo da ação de execução. 2.
É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
. 3. A existência de contrato de arrendamento oneroso demonstra que o imóvel não é explorado diretamente pela família proprietária, afastando a proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. 4. O oferecimento do imóvel em garantia hipotecária pela própria entidade familiar configura renúncia expressa à proteção da impenhorabilidade, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10391459220258110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL ARRENDADO.
IMPENHORABILIDADEDA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA RENDA À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA. EXECUTADO QUE RESIDEE EXERCE ATIVIDADE RURAL EM OUTRO ESTADO .RECURSO NÃO PROVIDO. (...) No caso concreto, embora reconhecida a condição de pequena propriedade rural, não se comprovou que a renda proveniente do arrendamento seja indispensável à subsistência da família do executado, evidenciando-se, ainda, que este possui atividade rural empresarial em outro Estado.
A mera condição de área inferior a quatro módulos fiscais não é suficiente para atrair a proteção legal da impenhorabilidade, sendo imprescindível a demonstração da destinação econômica dos frutos do bem à subsistência familiar.
”
(TJMT -
Agravo de Instrumento: 1021276-19.2025.8.11.0000
, Relator Anglizey Solivan de Oliveira, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, julgado em 31/07/2025, publicado no DJE 31/07/2025)

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, mantendo-se a execução em seus termos originais e a validade da penhora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Por fim,
determino
que a apelante requerida recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026